Tribunal: STF
Processo: Rcl 1945
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO: SUSPENSÃO. ADIn 1.098-SP.
I. -
 Precatório suspenso por decisão do Presidente do Tribunal de
Justiça, eis que eivado de irregularidade formal, porque fundado em
execução por ora extinta e com origem em desapropriação de imóvel
cujo domínio não pode ser transmitido à Fazenda Pública, por
questões de vício na cadeia dominial.
II. - Inocorrência de ofensa
ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 1.098-SP.
III. -
Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao relator para
arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e a dar provimento a
este - RI/STF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38; CPC, art. 557,
redação da Lei 9.756/98 - desde que, mediante recurso, possa a
decisão ser submetida ao controle do Colegiado. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
IV. - Reclamação a que se nega
seguimento. Agravo não provido.